Tribunal: TJDFT
Processo: 0703867-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703867-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Procuradoria Regional da Fazenda Nacional na 1a Região, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar o interesse na causa, com fulcro no artigo 45 do Código de Processo Civil, nos termos do despacho de ID. Num. 31313446. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 16:09:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora